Tribunal: STF
Processo: HC 236005
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PLEITO ABSOLUTÓRIO, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 833.060, in verbis:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. É intempestivo agravo regimental interposto após o decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não modificou o prazo para interposição de agravo das decisões do relator em matéria penal, logo, mantida a disposição prevista no art. 39 da Lei 8.038/1990. 



    3. A parte foi considerada intimada da decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus em 27/06/2023, e protocolou o agravo regimental apenas em 05/07/2023, ou seja, após decurso do prazo regimental. 



    4. Agravo regimental não conhecido.”



     



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.



    Contra esse decisum, a defesa apelou e o juízo de origem julgou o recurso intempestivo.



    Irresignada, manejou recurso em sentido estrito, o qual foi desprovido pelo Tribunal de origem.



    Em sede de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, foi indeferido liminarmente. Ato contínuo, manejou agravo interno, que foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na intempestividade da apelação, na condenação da paciente e na dosimetria da pena.



    Alega, inicialmente, a “tempestividade do recurso de apelação”, ressaltando que “não consta expressamente que a sentenciada fora questionada pessoalmente do interesse recursal seu. Isso independentemente da decisão de seu defensor à época” e que “não fora dado a sentenciada o direito expresso de falar se queria ou não recorrer, ficando apenas a cargo da defesa técnica”. Aponta, de outro lado, “violação ao direito constitucional ao silêncio”, e sustenta ser “caso de reconhecimento da nulidade da entrevista policial na forma de interrogatório”. Aduz que “não há elementos indicativos da traficância, [que] inexistem testemunhas presenciais indicando a venda de drogas por parte de Thauany, ou usuários confirmando que dela compram/compraram substâncias ilícitas”. Entende que “não passa da verdadeira e conhecida mula do tráfico”, pois que “não foram encontrados petrechos para a preparação, mas somente a quantidade de drogas que a própria acusada entregou aos milicianos e inclusive confessou que estava apenas transportando e entregaria aos verdadeiros traficantes assim que chegasse na rodoviária de São José do Rio Preto”. Pondera que ser a “ré absolutamente primária e que ostenta ótimos antecedentes criminais”. Pugna, ainda, pela “desclassificação para usuário de drogas (art. 28), [por] tratar-se apenas e tão somente de mera usuária de drogas, fato que facilmente pode ser percebido”. Advoga, também, ser “caso de haver recapitulação, para o fim de aplicar a privilegiadora específica do tipo penal, retificando a denúncia para constar o artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas”. Ressalta, por fim, que “o regime inicial fechado não é compatível com a dosimetria da pena aplicada, caracterizando uma grave contradição na decisão, tanto que a dosimetria se iniciou no mínimo legal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, se requer: 



    Corrigidas as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas nos dias de hoje e que, ao final, a Justiça prevaleça, para, preliminarmente: 



    Reconhecida nulidade da ‘entrevista’ em forma de interrogatório diante da evidente ausência de comunicação de seus direitos, onde restou evidente que os Policiais Militares não deram ou mesmo informaram aos réus o direito constitucional de permanecerem em silêncio, devendo ser tida por ilícitas todas as apreensões realizadas a partir desta, por força do artigo 157, do Código de Processo Penal, com o consequente desentranhamento dos respectivos autos que façam menção às apreensões no endereço do denunciado. 



    No mérito, ainda considerando o notório conhecimento técnico-jurídico próprio de Vossa Excelência, tem-se a certeza de que as circunstâncias fáticas e jurídicas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, sanando-se todos os vícios de legalidade existente nos autos e que, ao final, a tão desejada Justiça prevalecerá, razão pela qual requer a absolvição, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por tráfico de drogas, por parte da acusada Thauany ou subsidiariamente, para que seja reconhecida a condição de usuário de drogas, requerendo a desclassificação da conduta para o tipo penal de menor potencial ofensivo do artigo 28 da Lei 11.343/06. Caso, seja o entendimento pela condenação, que seja reconhecida a forma privilegiada do tráfico de drogas, contida no § 4º do artigo 33, em seu grau máximo de redução.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 26/06/2023 e publicada em 27/06/2023, terça-feira, (e-STJ fl. 362). Assim, a contagem do prazo recursal teve início em 28/06/2023, quarta-feira, e findou no dia 03/07/2023, segunda-feira. 



    O presente regimental, contudo, foi interposto em 05/07/2023, quarta-feira, (e-STJ fl. 391), ou seja, após decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não modificou o prazo para interposição de agravo das decisões do relator em matéria penal, logo, mantida a disposição prevista no art. 39 da Lei 8.038/1990. [...]



    Ressalte-se, por fim, que as regras processuais civis somente se aplicam ao processo penal naquilo em que a lei penal adjetiva for omissa, sendo certo que a contagem dos prazos recursais nos feitos criminais encontra regulamentação própria no art. 798 do Código de Processo Penal: [...]”



     



    A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:



    “Necessário transcrever a fundamentação utilizada pelo Tribunal para confirmar a intempestividade do recurso de apelação (e-STJ fls. 350-351):



    O artigo 798, § 5º, alínea ‘b’, do Código de Ritos, explicita que o prazo processual correrá da audiência se a parte nela estiver presente, como neste caso (recorrente e Defensor constituído), onde a sentença foi ali proferida, em 25/01/2023, quarta-feira (fls. 208/211), constando expressamente que ‘Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados’. 



    Ora, em casos que tais, ‘Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento’ (§ 1º do art. 798, § 1º, do CPP). Consequentemente, o interstício de 5 dias contemplado no artigo 593, inciso I, do Estatuto Processual Penal, iniciou-se no dia 26/01/2023 quinta-feira, findando-se em 30/01/2023 segunda-feira. 



    Desta forma, como a interposição deu-se tão só em 1º/2/2023 (fls. 221), extemporâneo resulta, in casu, o inconformismo recursal, mantendo-se o r. despacho de fls. 225, que não recebeu a apelação.



    As razões de decidir do acórdão ora impugnado estão em consonância com a jurisprudência desta Corte de que ‘a intimação do réu e de seu procurador em audiência na qual foi proferida a sentença penal condenatória é suficiente para dar início ao prazo para interposição de eventuais recursos, sendo dispensável a intimação pessoal ou por meio do Diário da Justiça’ (AgRg no RHC 141.817/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021), v.g.: [...]



    Ademais, as teses referentes à condenação criminal e à dosimetria da pena não foram apreciadas no acórdão impugnado. Assim, para não incorrer em supressão de instância, esta Corte não pode conhecer do tema. [...]”



    In casu, como se depreende da fundamentação da Corte Superior “a intimação do réu e de seu procurador em audiência na qual foi proferida a sentença penal condenatória é suficiente para dar início ao prazo para interposição de eventuais recursos, sendo dispensável a intimação pessoal ou por meio do Diário da Justiça”, sendo certo que “o artigo 798, § 5º, alínea ‘b’, do Código de Ritos, explicita que o o prazo processual correrá da audiência se a parte nela estiver presente, como neste caso (recorrente e Defensor constituído), onde a sentença foi ali proferida, em 25/01/2023”.



    Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DA TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. INVIABILIDADE. PACIENTE DEVIDAMENTE INTIMADO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal. 2. Nos julgamentos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, estando presentes o réu e seu patrono, o prazo para interposição de recurso começa a contar da data da sessão de julgamento, uma vez lida e publicada a sentença – art. 798, § 5º, “b”, do Código de Processo Penal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 198.259-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 08/04/2022)



    Ademais, observo o exame da pretensão defensiva no tocante à alegada “tempestividade do recurso de apelação”, tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade e do espectro de cognoscibilidade de recurso da competência de outro tribunal.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



      De outro lado, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “as teses referentes à condenação criminal e à dosimetria da pena não foram apreciadas no acórdão impugnado. Assim, para não incorrer em supressão de instância, [aquela] Corte não pode conhecer do tema”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente